Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da apelante quando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime imputado na denúncia.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do eg. STF (HC no 84412).
3. A reiteração criminosa do agente reveste-se de reprovabilidade e afasta a aplicação do princípio da insignificância.
4. Segundo a teoria da amotio, para a consumação do crime de furto, basta a ocorrência da inversão da posse sobre o bem subtraído, ainda que por curto período e de forma vigiada, de modo que não há falar em mera tentativa quando a res furtiva ingressa na esfera de poder do agente criminoso.
5. Adequada a fração de redução em 1/3 (um terço), quanto ao arrependimento posterior, tendo em vista que a restituição dos bens da vítima só ocorreu após a condução do agente à delegacia.
6. Recurso conhecido e desprovido.